Tribunal: TJDFT
Processo: 0730891-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0730891-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: CARLOS HEBER SILVA DEL AGUILA, RENATA ALVES LOPES MARQUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A contra decisão da 1a Vara Cível de Samambaia que rejeitou a impugnação apresentada ao cumprimento de sentença requerido por CARLOS HEBER SILVA DEL AGUILA e RENATA ALVES LOPES MARQUES (ID 2420288292, autos 0701778-28.2024.8.07.0009). O agravante sustenta que: 1) houve excesso de execução, pois os cálculos homologados desrespeitam os critérios fixados na sentença e no acórdão, especialmente quanto à aplicação cumulativa dos índices IPCA e Selic; 2) o valor devido é de R$ 23.266,61, conforme planilha apresentada; 3) a decisão agravada acarreta o enriquecimento sem causa dos exequentes; e 4) o juízo deixou de realizar auditoria judicial sobre os cálculos impugnados. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada para que seja acolhida sua impugnação ao cumprimento de sentença. Preparo recolhido (ID 74803605). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos arts. 1.019, I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há risco de dano grave em se aguardar o exercício do contraditório e, posteriormente, a análise exauriente do recurso. O juízo condicionou a expedição de alvará de levantamento dos valores depositados à preclusão da decisão agravada. Ressalte-se ainda que o agravo de instrumento é espécie recursal de célere tramitação. Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de agosto de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator